Tribunal: STF
Processo: Rcl 77589
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Basepex Encomendas Urgentes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itararé/SP na Ação Trabalhista 0010622-06.2024.5.15.0148, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que a decisão reclamada:



     [...] reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para analisar a lide que envolve autônomo (TAC) regulamentado pela Lei nº 11.442/2007, em flagrante violação à decisão proferida na ADC Nº 48. 



    Assim, a presente Reclamação visa garantir a autoridade das decisões dessa Excelsa Corte frente à decisão proferida pela r. Vara que admitiu a discussão de contrato de natureza comercial no âmbito da Justiça do Trabalho. Visa a presente Reclamação a aplicação integral da decisão da ADC Nº 48 /DF, a qual reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria relacionada ao transportador autônomo de cargas, o que já foi objeto, inclusive, de outras Reclamações Constitucionais apresentadas e providas por esse Excelso STF (doc. 1, pp. 3-4).



    Sustenta, ainda, que o Juízo reclamado:



    [...] reconheceu a competência da Justiça do Trabalho sob argumento de que a Justiça do Trabalho é competente para analisar os requisitos dos artigos art. 2º e 3º da CLT c/c com o art. 114, da Constituição Federal, inegavelmente afronta diretamente a decisão da ADC Nº 48 /DF, a qual dispõe que, nos casos envolvendo o transporte autônomo de cargas, que devem primeiro serem verificados os requisitos da Lei nº 11.442/2007 pela Justiça Comum.



    [...] A referida Reclamação Trabalhista movida em face da ora Reclamante postula reconhecimento de vínculo, negando a validade do contrato comercial firmado na qual se estabelece o exercício de trabalho como motorista autônomo, porquanto estariam presentes todos os requisitos necessários à configuração do contrato de trabalho (doc. 1, pp. 4-5).



    Argumenta, também, que:



    [...] o Plenário desse Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 48, reafirmou sua jurisprudência para dizer que a terceirização de atividade-fim não é ilícita e que as empresas de transporte rodoviário podem contratar como prestadores de serviço, sob um contrato de natureza civil-comercial, motoristas autônomos que possuam veículo próprio ou de terceiros e que cumpram outros requisitos definidos na lei. Além disso, afirmou ser, nos casos de motoristas transportadores autônomos de cargas (TAC) regidos pela Lei nº 11.442/2007, que a Justiça do Trabalho é incompetente para analisar se a relação jurídica entre o transportador e seu contratante-empresa de transportes é comercial ou laboral (doc. 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a PROCEDÊNCIA desta Reclamação Constitucional para cassar de modo definitivo a r. Sentença reclamada e determinar que seja observada a decisão proferida na ADC Nº 48, com a efetiva remessa dos autos à Justiça Comum para decidir como de direito (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese: 



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal Federal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça Comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



      3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



      4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



      5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/8/2023, Segunda Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo os seguintes trechos da decisão reclamada:



    No caso dos autos, a petição inicial menciona que “o Reclamante foi contratado pela 1ª Reclamada para desempenhar a função de motorista no dia 13de Junho de 2022, função que exerceu até o dia 30 de Julho de 2024, recebendo um salário de, em média, R$3.200,00”; que “o Reclamante exerceu sua função de motorista em caráter habitual, com pessoalidade, subordinado às ordens dos empregadores e mediante percepção de salário pelos serviços prestados”.



    Em defesa, as partes reclamadas Basepex Encomendas Urgentes Ltda e Mercado livre.com Atividades de Internet Ltda. impugnam as alegações,salientando que “o Reclamante NUNCA FOI EMPREGADO da Reclamada, na verdade era preposto de Transportador Autônomo de Cargas (Lei 11.442/07) inscrito na ANTT”; que“todos os documentos de contratação foram celebrados foram realizados por51.614.821 PEDRO HENRIQUE VERIS ARAUJO”; que “não preenche os requisitos que caracterizam relação de emprego nos termos do art. 3º da CLT, principalmente e, a exemplo pelo fato de NUNCA TER RECEBIDO SALÁRIO da Reclamada”; que “o Reclamante era autônomo nos termos da Lei 11.442/07, e manteve relação contratual de natureza civil com a Reclamada”.



    [...] Conforme se verifica, a controvérsia central reside na natureza jurídica da relação havida entre as partes, se de emprego ou de prestação autônoma de serviços de transporte.



    São fatos incontroversos que o reclamante prestou serviços no período alegado e que o trabalho consistia no transporte e entrega de produtos comercializados pela segunda reclamada.



    Feitas tais ponderações, no caso concreto, a primeira reclamada sustenta a existência de contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei 11.442/07, tendo juntado contrato firmado com a empresa individual “51.614.821 PEDRO HENRIQUE VERIS ARAUJO” (ID 36ace96), com data de 5 de outubro de 2023, e termo de qualificação do reclamante como condutor(ID 36ace96).



    Contudo, o depoimento firme e convincente da testemunha Bruno Rosa Tavares evidencia a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego: ; a escala eles “quem definia as rotas, quem mandava era da Basepex”; “mandavam um dia antes a escala do outro dia”“caso o motorista não pudesse ir, eles.perguntavam o motivo e descontavam do motorista”.



    Outrossim, o relato consistente e persuasivo desta testemunha também demonstra o controle e fiscalização exercidos pela reclamada: “que a empresa Basepex acompanhavam as entregas, pelo monitoramento on line”; “quando entregavam os produtos dá baixa no aplicativo do logistic”; “que havia cobrança para prazo de entregas pela Basepex”.



    A pessoalidade e habitualidade também restam evidenciadas pelo depoimento sólido da referida testemunha, como se pode notar nas afirmações de que “normalmente a gente chegava 7h para carregar até 9h/10h, ia para rua a partir e que .das 11 até 22h”“era escala 6x1”.



    Há de se destacar que tais recebimentos, comprovados nos extratos bancários juntados, foram oriundos da empresa Basepex Encomendas Urgentes Ltda. – e não da empresa individual de Pedro Henrique. A contratação formal por meio de empresa individual interposta (que, por sinal, ocorreu apenas ao final da relação do autor) teve por nítido caráter a proteção da verdadeira empresa contratante (Basepex).



    Além do mais, o fato de o reclamante ter obtido registro como transportador autônomo somente em 28 de março de 2024 (ID 238689e), próximo ao término da relação (30/07/2024), e de o contrato com a empresa individual de Pedro Henrique datar de 5 de outubro de 2023 (ID 36ace96), quando já decorridos mais de 15meses de prestação de serviços, acentua o intuito fraudatório de direitos trabalhistas com a disposições formais na direção de trabalho e vinculado a autônomo empresa.diversa.



    [...]



    Diante do exposto, considerando que os elementos dos autos demonstram de forma robusta a presença dos requisitos do vínculo empregatício, e que, reconhece-se o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada (Basepex Encomendas Urgentes Ltda) no período de 13 de junho de 2022 a 30 de julho de 2024, na função de motorista, mediante salário médio de R$ 1.500,00 por mês (doc. 4, pp. 10-14).



    Verifico que consta na base empírica da decisão reclamada que a reclamante e Pedro Henrique Veris Araújo formalizaram contrato de prestação de serviços de coleta, transporte e entrega (doc. 3, p. 1).



    Consta, ainda, que Pedro Henrique qualificou o ora beneficiário como condutor prestador de serviços, firmando um Termo de Qualificação de Condutor (doc. 3, p. 12). 



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, desconsiderando o contrato formalizado.



    Portanto, o acórdão reclamado divergiu do paradigma invocado ao manter a competência da Justiça trabalhista para o exame da causa e prosseguir no exame de mérito após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violando, assim, a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na  ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator